Tribunal: TJDFT
Processo: 0702894-91.2023.8.07.0013
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
Vistos, etc. Diante do pedido de atribuição de efeitos infringentes, intimem-se as partes embargadas para, querendo, se manifestem sobre os respectivos Embargos de Declaração. Brasília, 19 de dezembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator